Tribunal: TJMT
Processo: 1023314-77.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023314-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (AGRAVADO), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (AGRAVADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (AGRAVADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL - SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – DÚVIDAS ACERCA DO
QUANTUM DEBEATUR
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 921, I e 313, V, “a”, AMBOS DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – Agiu com prudência o magistrado singular ao suspender o trâmite da execução até a confirmação do valor devido, especialmente diante do pedido de expropriação em face dos executados, amparando-se, para tanto, nas disposições previstas nos artigos 921, I e 313, V, “a”, ambos do CPC

III - Além da dívida estar garantida, resta pendente o julgamento do recurso interposto pelo próprio agravante em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação também por ele interposto, que pode alterar substancialmente o
quantum debeatur
da demanda executiva, caso seja provido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele aviado em face de

SANTO FLECK GOMES, ÁLVARO ANDRÉ GOMES
e
CARMEN VANDERLÉA GOMES
, mantendo a decisão de base que

suspendeu o processo e, consequentemente, a expropriação dos bens dados em garantia da operação de crédito objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, o agravante insiste que a pendência de julgamento da ação revisional proposta pelos agravados não poderia ensejar a suspensão do processo executivo, argumentando que a demanda deve prosseguir ao menos pelo valor incontroverso, ou, que ela seja suspensa pelo período determinado de 1 (um) ano.

Ressalta que a ação revisional já foi julgada, estando pendente apenas recurso sem efeito suspensivo junto ao STJ, o que corrobora para a reforma da decisão de base, notadamente porque pode se chegar ao valor devido por meio de simples cálculos aritméticos.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

Contrarrazões da parte agravada à id. 80010489, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele aviado em face de
Santo Fleck Gomes, Álvaro André Gomes e Carmen Vanderléa Gomes
, mantendo a decisão de base que suspendeu o processo e, consequentemente, a expropriação dos bens dados em garantia da operação de crédito objeto do contrato firmado entre as partes.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Como esclarecido em sede monocrática, a irresignação do agravante diz respeito à suspensão da demanda executiva, na origem, em face da dúvida razoável que paira acerca do valor da execução e a formulação de pleitos expropriatórios em desfavor da parte executada, ora agravada.

Ocorre que, além da dívida estar garantida, resta pendente o julgamento do recurso interposto pelo próprio agravante em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação também por ele interposto, que pode alterar substancialmente o
quantum debeatur
da demanda executiva, caso seja provido.

Conforme ressaltado, agiu com prudência o magistrado singular ao suspender o trâmite da execução até a confirmação do valor devido, especialmente diante do pedido de expropriação em face dos executados, amparando-se, para tanto, nas disposições previstas nos artigos 921, I e 313, V, “a”, ambos do CPC.

Acerca do assunto, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
PROCESSO CIVIL – Suspensão da execução de título executivo extrajudicial – Trânsito em julgado e início da fase de liquidação de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional que discute o negócio jurídico subjacente ao título (mútuo bancário) – Admissibilidade – Hipótese em que o recálculo da dívida nos termos do julgado revela prejudicialidade externa, retirando temporariamente a liquidez do título excutido até a apuração do "quantum debeatur", sem prejuízo dos atos processuais praticados – Aplicação do art. 313, V, "a" c.c. art. 921, I, do CPC/2015 - Deferimento da suspensão pretendida pelos executados - Recurso provido
”. (AI nº. 2098275- 91.2016.8.26.0000, 20ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Álvaro Torres Júnior, julgado em 12/09/2016, DJe de 20/09/2016) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. Consoante o art. 784, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), a existência de ação em que se discute o débito não impede o credor de promover a execução. Nesse sentido, o simples ajuizamento de ação revisional não tem o condão de extinguir a execução conexa, ou mesmo de retirar a liquidez do título que embasa a pretensão executiva. Por outro lado, tendo em vista que a mora dos devedores foi provisoriamente afastada (até a liquidação de eventual débito), prudente a suspensão da demanda executiva até que seja apurado o montante (em tese) devido. Agravo de instrumento parcialmente provido. Unânime
”. (TJ-RS - AI: 70081120552 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019) (g.n.)

No mesmo sentido, nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO REVISIONAL - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, E 921, INCISO I, DO CPC/2015 - QUANTUM DEBEATUR QUE PASSOU A DEPENDER DO RESULTADO FINAL DE OUTRA CAUSA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se há alta probabilidade de o resultado final de Ação Revisional influenciar no quantum debeatur da Execução, é cabível a suspensão desta última até o trânsito em julgado da primeira, de acordo com os artigos 313, inciso v, alínea “a”, e 921, inciso I, do CPC/2015
”. (N.U 1001697-66.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (g.n.)

Outrossim, não obstante os argumentos acerca da possibilidade de a execução prosseguir por eventual valor incontroverso, além dele não ter sido apontado, é preciso consignar que, se até agora não foi possível apurar o
quantum
devido, em face das divergências das partes acerca dos encargos incidentes sobre a dívida, não serão simples cálculos aritméticos que porão fim à contenda, tampouco o decurso do prazo de um ano, como quer fazer crer o agravante.

Ademais, conforme consignado na decisão monocrática de id. 71210483, o valor executado, frente à notória capacidade econômica do agravante, não trará prejuízos enquanto se aguarda o desfecho do imbróglio.

Portanto, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021